Tribunal: TJMT
Processo: 1011665-18.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011665-18.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), LUCAS CORREIA DE AZEVEDO - CPF: 048.105.681-56 (INTERESSADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (IMPETRANTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), LUCAS CORREIA DE AZEVEDO - CPF: 048.105.681-56 (PACIENTE), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO PARA RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE –
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADOS – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGA APREENDIDA
(03 QUILOS

ENTRE MACONHA E COCAÍNA )
– PRISÃO EM FLAGRANTE APÓS INFORMAÇÕES DA INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR – RÉU JÁ CONDENADO POR DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS E RESPONDE A TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
RECALCITRÂNCIA
– CUSTÓDIA CAUTELAR EM ACORDO COM
ENUNCIADOS Nº 25 E 06 TJMT
– ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
2)
COVID-19 – RISCO DE CONTÁGIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO DE RISCO IMINENTE – UNIDADE PRISIONAL QUE VEM TOMANDO MEDIDAS PARA A NÃO PROPAGAÇÃO DO VÍRUS – ISOLAMENTO INTERNO DE PRESOS INFECTADOS – REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 62/CNJ NÃO DEMONSTRADOS –
ORDEM DENEGADA.

1.
Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva do acusado, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, considerando não só a expressiva quantidade e variedade de drogas aprendidas em poder do paciente mas também o fato de ser recalcitrante no mundo do crime, inclusive em crime da mesma natureza.

Circunstâncias factuais que afasta a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

2
. Embora a ocorrência de infecção pelo vírus covid-19 nas dependências do estabelecimento prisional, não comporta a liberação do paciente portador de doença, porquanto vem recebendo tratamento médico necessário e encontra-se isolado dos demais presos infectados, bem como há notícias de que unidade prisional vem tomando medidas de urgência necessárias para minimizar a proliferação do vírus, com acompanhamento específico e diário por equipes de saúde da Cadeia Pública, não havendo qualquer razões para que seja o paciente colocado em liberdade ou em prisão domiciliar.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo DRº LEANDRO FELIX DE LIRA (OAB-MT: 24.837/O) em favor de LUCAS CORREA DE AZEVEDO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Juiz da 5° Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta-MT (Autos sob o código de nº 192616).

O Paciente encontra-se preso desde o dia 31/03/2020 na Cadeia Pública de Alta Floresta - MT, pela prática em tese do crime tipificado no
Artigo art. 33, da Lei 11.343/2006
, onde foram
apreendidos o total de
03 (três) quilos de droga (Cocaína e maconha)
. Foi decretada sua prisão preventiva sob o fundamento
da garantia da ordem pública,
para
garantir a aplicação da Lei Penal e para conveniência da instrução criminal.

O impetrante sustenta que o paciente não praticou qualquer ato ilícito
“nega que tenha praticado tal ilícito, que no momento da operação estaria em casa...”
(pag. 06-PDF).

Sustenta que a decisão constritiva não está fundamentada em pressupostos da custódia preventiva do art. 312 do CPP
“...uma vez que inexistem elementos concretos e idôneos a justificar a prisão do Paciente, sobretudo, por estarem ausentes o periculum libertatis e os requisitos do art.312 do CPP, conforme será demonstrado no presente remédio constitucional.”
(pag. 05-PDF).

Alega que o beneficiário possui condições de responder ao processo em liberdade, impondo-lhe medidas diversas da prisão preventiva,
do art. 319 do CPP.

Sustenta ainda que o paciente corre
risco em sua saúde devido o quadro de pandemia do Coronavírus
, conforme declarou a Organização Mundial da Saúde (OMS), diante das péssimas condições degradantes em que vivem as penitenciárias, e que ele
é portador de doença vascular cardíaca, cabendo a concessão de prisão domiciliar, nos termos da Recomendação 62 do CNJ.

Ressalta verbis:
“..a Cadeia Pública de Alta Floresta conta com 13 (treze) casos confirmados de COVID-19 ...

Desta forma, restou cristalina a necessidade do Paciente em ter a sua prisão preventiva convertida em domiciliar, pois traz em anexo aos autos, vários laudos, documentos de procedimento cirúrgico e provas de que faz uso contínuos de medicamentos ...
(pag. 28/29-PDF).

Assim,
requer a concessão
da ordem para revogar a prisão preventiva do beneficiário, alegando constrangimento ilegal por ausência de requisitos do art. 312 do CPP, bem como risco a sua saúde, devendo ser expedido o competente alvará de soltura, ou aplicada prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico ou ainda as medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida em sede de plantão (pags. 131/136-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 144/147-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra do Dr. SIGER TUTIYA, é pela
denegação
da ordem (pags. 158/168-PDF).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 25 de junho de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão do
writ
é de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva
de LUCAS CORREA DE AZEVEDO,
alegando ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, e que possui condições de responder o processo em liberdade, nos termos do art. 318 ou 319 do CPP, e que há risco de saúde submetido em virtude da pandemia Covidi-19.

Primeiramente, quanto a tese na impetração de que o beneficiário

“nega que tenha praticado tal ilícito, que no momento da operação estaria em casa...”
(pag. 06-PDF), trata-se de
negativa de autoria
, confundindo com o próprio mérito da ação penal, a ser analisada durante a persecução penal, não sendo este
writ
momento oportuno, por demandar análise profundo do conjunto probatório.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP

De acordo com as informações juntada nos autos (pag. 145-PDF), o paciente encontra-se respondendo a presente ação penal pela prática de tráfico de drogas, em virtude de ser apreendido com ele uma
sacola que teria descartado durante a fuga, onde continha 01 (uma) porção de cocaína, 02 (duas) porções de maconha, 02 (dois) tabletes médios de maconha, 02 (duas) porções de substância análoga à pasta base de cocaína totalizando
03 (três) quilos de entorpecentes (entre cocaína e maconha).

Nesse sentido, colha-se do Auto de Apreensão, verbis:

- 02 (dois) unidades de Pasta Base
acondicionado na forma de porção em sacola plástica de cor branca;

- 01 (um) unidade de Maconha
acondicionada na forma de Porção em sacola plástica de cor amarela;

- 02 (dois) unidades de Maconha
acondicionada na forma de tablete em fita de cor marrom;

- 02 (dois) unidades de Maconha
acondicionada na forma de pedaço de tablete em fica de cor marrom;

- 01 (uma) unidade de cocaína
acondicionada na forma de Porção em sacola de cor branca;”
(Termo de Apreensão – pag. 58-PDF).

Ao decretar a prisão preventiva
o juízo de origem entendeu estar presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, os requisitos da garantia da ordem pública, elementos autorizadores da custódia cautelar, a gravidade concreta da conduta criminosa, porquanto,
a prisão do paciente foi possível após denúncia / informações da Central de Operações da Polícia militar de que haveria esse transporte de droga naquela data, onde foi feito a diligência pela polícia militar e civil, no local, vindo o paciente empreender fuga ao presenciar a barreira da polícia deixando cair o entorpecente apreendido
,
expressiva quantidade de droga
(
03 kg entre maconha cocaína).

Não bastasse, observou o juízo em suas informações (pag. 146-PDF), que
o paciente não só possui condenação por crime de tráfico de drogas e corrupção de menores como responde por tentativa de homicídio,

fatos que motivaram a custódia preventiva também diante de
sua recalcitrância.

Nesse sentido, transcrevo o decreto Preventivo,
verbis:

“[...]
a materialidade e os indícios de autoria
estão presentes nos autos, conforme termo de apreensão, Laudo preliminar de drogas e laudo pericial, bem como as declarações colhidas pela Autoridade Policial.

11. Nesse ínterim,
de acordo com os relatos no Boletim de Ocorrência e declarações dos policiais militares, a Central de Operações recebeu uma denúncia relatando que o flagranteado estava fazendo a comercialização, transporte e distribuição de entorpecentes nesta Urbe e que data 29/03/2020 o mesmo iria fazer a retirada e entrega de certa quantia de entorpecente na cidade
.

Diante das informações,
a guarnição da polícia militar solicitou apoio das demais guarnições e da Polícia Civil para fazerem um cerco próximo a perimetral Spiller,
bairro Boa Nova,
próximo ao local de mata onde o suspeito “Lucas” usava para guardar o entorpecente,
quando em certo
momento na barreira policial a guarnição visualizou uma motocicleta YBR de Placa “NJJ - 7307 ” e de cor azul com dois ocupantes vindo pela perimetral Spiller sentido
Boa Nova,
onde os suspeitos ao visualizar os policiais jogaram a motocicleta encima da guarnição e empreenderam fuga
sentido Boa Nova quando mais a frente
outra guarnição da polícia visualizou o suspeito que estava pilotando a motocicleta com um volume entre as pernas
e o tanque, jogando
“Lucas” um saco de cor branca na beira da estrada e os suspeitos continuaram em fuga sentido
Boa Nova,
quando mais a frente visualizaram outra barreira policial e perderam o controle da motocicleta vindo ao solo e assim

continuarem a fuga
, a pé, e adentraram em uma região de mata de difícil acesso.

12. Assim, após a abordagem do flagranteado,
os policiais averiguaram o conteúdo da sacola que o mesmo descartou durante a fuga, quais sejam: 01 (uma) porção de cocaína; 0 2 (duas) porções de maconha; 02 (dois) tabletes médios de maconha; 02 (duas) porções de substância análoga à pasta base de cocaína;
[...]

15. Por outro lado, quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar,
previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. [...]

16. Inicialmente, é cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material como também institucional no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas sim, do potencial risco à sociedade, esta que no caso concreto se sente incomodada, ameaçada e desprotegida pelo tráfico que supostamente estava sendo realizado pelo autuado, ainda mais, considerando a proporção do caso concreto, diante da grande quantidade apreendida . [...]

18. Diante disso, é de bom alvitre registrar que a soltura do autuado poderá revelar a descredibilidade na justiça brasileira, e em liberdade, os autuados certamente encontrarão os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado
, até porque o mesmo em novembro do ano passado fora colocado em liberdade, por força de decisão de Habeas corpus, tendo sido preso novamente em 09/03/2020, o qual fora novamente posto em liberdade, mediante o uso de tornozeleira eletrônica. [...]

22.
Se isso não bastasse, o indiciado fora colocado em liberdade na data de 16/03/2020, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, servindo tal fato para fundamentar a prisão preventiva para garantia de ordem pública
, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, em razão de que a soltura do autuado neste feito indicará que o mesmo irá evadir-se do distrito da culpa, dificultando a aplicação da lei penal, nos moldes do que determina o art. 312 do CPP. [...]

23. Além disso
, o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública,
podendo
ser deduzida da existência de processos em andamento
, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. [...]

26. Verifico, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão não são capazes, in casu, de impedir os autuados de praticarem novos delitos ou evitar a recalcitrância delitiva. De mais a mais, nota-se que os crimes enquadrados encontramse inserido no que dispõe o art. 313, inciso I, do Código Penal. [...]

39. Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313 do CPP, necessário se faz a decretação da prisão preventiva do representado. Ante o exposto, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA do indiciado LUCAS CORREIA DE AZEVEDO...”
(Decisão pag. 35/44-PDF).

A prisão preventiva está justificada na presença da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, consubstanciado na apreensão de considerável quantidade e variedade de droga,
que acaba por justificar a existência do
periculum libertatis
, não se tratando de mera mula ou denominado tráfico “formiguinha”.

A propósito, o
Enunciado nº. 25,
deste Tribunal de Justiça:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Ainda, não há desproporcionalidade no decreto preventivo, também porque vem amparado no fato de que o paciente já possui condenação por tráfico de drogas e responde a crime de tentativa de homicídio, fato que amolda ao
Enunciado nº 06 deste Tribunal
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Neste sentido, também já se posicionou o STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. No caso dos autos,
o decreto preventivo encontra-se suficientemente fundamentado pois, quando da prisão em flagrante do recorrente, foram apreendidos 329 gramas de maconha,

circunstância que justifica seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiv
a. 4. Recurso desprovido.”
(RHC 97.427/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).

Tais argumentos são mais que suficientes a evidenciar o
“periculum libertatis
”, porquanto o
modus operandi
é fato que demonstra circunstância apta a causar intranquilidade no meio social, justificando a manutenção da constrição cautelar para garantia da ordem pública (diante da recalcitrância e da quantidade de entorpecente).

Assim, impossível de se decidir pela ausência do art. 312 do Código de Processo Penal, quando a decisão atacada está devidamente motivada conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tal como se infere dos autos.

Quanto ao pleito de se ver aplicado medidas diversas da prisão
ou prisão domiciliar, a necessidade da custódia preventiva, com amparo na garantia da ordem pública, em virtude das circunstâncias acima explicitadas, tem-se inexistente alegado constrangimento ilegal capaz de colocar em liberdade o paciente ou substituir a segregação provisória por outras medidas cautelares, nos termos dos arts. 318 ou 319 do Código de Processo Penal.

DA RESOLUÇÃO 62 DO CNJ – COVID-19

A defesa do paciente observa-se, ainda, que
“...o paciente faz jus a conversão da prisão preventiva pela prisão domiciliar, pois esta acometido de doença grave e incurável. O Paciente
é portador de grave doença valvular cardíaca, de origem reumática, com prótese metálicas em posição de válvulas aórticas
e mitral arritmia intermitente e distúrbio de ansiedade.”
(pag. 25-PDF).

Nesse tocante, o dito constrangimento ilegal propalado na exordial se refere ao risco de contágio ao qual o paciente estaria submetido, diante do seu encarceramento no Sistema Prisional, em virtude de ser ele portador de doença grave.

Embora o paciente seja portador de doença grave, possui 22 anos de idade (Termo de Qualificação pag. 83-PDF) não ficou demonstrado nos autos que aquela unidade prisional não esteja oferecendo os cuidados e tomando as medidas necessárias para prover ao ora paciente atendimento médico em suas dependências, caso seja necessário.

Ao indeferir o pleito de prisão domiciliar, o juízo singular tomou o cuidado de que o paciente fosse submetido a exame médico, verbis:

“...
a realização de consulta médica prévia com profissional de saúde e realização de exames necessários com a finalidade de atestar a possibilidade ou não de os autuados estarem contaminados pelo COVID-19.
Assim, somente após a realização de exames, deve o autuado ser encaminhado às unidades prisionais respectivas a fim de evitar qualquer contaminação em grande escala”

Quanto as medidas para a contenção da pandemia dentro daquela instituição prisional,
na oportunidade em que prestou as informações a autoridade coatora (pag. 147-PDF)
,
consignou que embora nos dias 03 e 04 do corrente mês na realização dos testes rápidos em 170 (cento e setenta) detentos, onde 53 (cinquenta e três) testaram positivos para Covid-19,
a unidade prisional vem tomando todas as providências necessárias no tocante aos cuidados para evitar a contaminação dentro do estabelecimento penal, sendo que todos os detentos estão sendo atendidos pela equipe de saúde da Cadeia Pública e
nos casos necessários estão sendo mantidos em isolamento,
bem como em casos excepcionais são encaminhados ao Hospital Regional da Cidade.

Informou ainda que a Secretaria Municipal de Saúde informou lista da tabela de validação dos referidos exames pela Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, apontando na referida lista que
dos testes rápidos reagentes e validados, 25 (vinte e cinco) encontram-se recuperados,

um não foi classificado como caso confirmado e os demais terminam o prazo de isolamento no transcorrer desta semana
.

Observou, outrossim, que há na unidade prisional atendimento por enfermeiro e de médico diariamente, visando prestar cuidados médicos e necessários aos detentos, notadamente os que apresentam sintomas gripais característicos da Covid-19 e os que já estão contaminados e que de acordo com a gestão da Unidade Prisional a SAAP (Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária) disponibilizou uma enfermeira, profissional da saúde,
para atendimento contínuo na Cadeia Pública de Alta Floresta/MT.

Desse modo,
não resta comprovada a situação precária da instituição em que o paciente encontra-se custodiado, pois embora a existência de casos de infectados naquela unidade, fato é que a situação encontra-se controlada e a unidade prisional vem tomando as cautelas necessárias para a contenção da epidemia no seu interior, não havendo motivação para a soltura do paciente, que vem recebendo atendimento hospitalar contínuo juntamente com os demais presos.

Por fim,
os documentos/exames médicos juntados nos autos, datados de 2013,2016, 2018 e 2019 (pags. 96/128-PDF)
tratam-se de exames médicos e receituário, não são suficientes para apontar qualquer risco iminente que o paciente esteja sofrendo em decorrência de sua prisão, além daquele que se encontra os demais custodiados e a população brasileira.

Não há demonstração de que o paciente, caso venha precisar, não possa receber cuidados médicos de imediato sob o cárcere caso apresente algum sintoma, ao passo que sua condição de saúde (portador de doença cardiovascular) não é carta de alforria como pretende na hipótese dos autos.

Em face do exposto, em consonância com o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGO A ORDEM no presente habeas corpus, por não verificar o alegado constrangimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020